Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710053-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito a ordem Em análise aos autos, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a postergar a decisão sobre o pedido liminar até a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, assim, em princípio, análise do pedido de antecipação de tutela da forma requerida suprimira instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do Agravo de Instrumento por impossibilidade de análise do pedido, sob pena de configurar supressão de instância. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 17:08:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador